Tribunal: TJES
Processo: 0009222-73.2009.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009222-73.2009.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: CLARA REGINA PERES NOGUES e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL
CIVIL E TRIBUTÁRIO
–
AÇÃO
ANULATÓRIA
C/C
DECLARATÓRIA
–
PRELIMINAR
– DESERÇÃO DO APELO
DOS CONTRIBUINTES
–
GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA
–
DESPESAS PROCESSUAIS NÃO QUITADAS –
ACOLHIDA –
MÉRITO
–
ISENÇÃO DE IPTU
–
INTERPRETAÇÃO LITERAL – REQUISITOS PREENCHIDOS NO EXERCÍCIO DE 2007 –
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.

1
.

Preliminar:
O recurso dos apelados/apelantes é deserto, uma vez que foi devidamente revogado o benefício da gratuidade de justiça e transcorrido o prazo legal de 05 (cinco) dias que os contribuintes procedessem ao recolhimento do preparo e das custas prévias. Preliminar acolhida.

2
.

Mérito:
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção, já que não compete ao hermeneuta restringir o alcance da norma isentiva tampouco ampliá-lo, haja vista que deve ser resguardada a discricionariedade do ente tributante de eleger quais são os requisitos que o contribuinte deve preencher para faz jus às normas isentivas.

3
.

Mérito:
O laudo pericial comprova que os lotes 07, 10 e 11 dos contribuintes apelados/apelantes estão inseridos em área de preservação permanente, bem como que a excepcional intervenção antrópica não impede o reconhecimento da isenção tributária do IPTU no exercício de 2007, pois direcionada à contenção de processos erosivos.

4
.
Recurso do ente público conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, ACOLHER a preliminar de deserção para NÃO CONHECER do apelo de Clara Regina Peres Nogués e Jean Louis André Nogués e, na sequência, CONHECER do recurso de apelação do Município de Vila Velha e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter incólume a r. sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: DESERÇÃO DO APELO DE CLARA REGINA PERES NOGUÉS E JEAN LOUIS ANDRÉ NOGUÉS

Conforme relatado, preliminarmente ao julgamento do recurso de apelação, foi devidamente revogado o benefício da assistência judiciária gratuita, já que foi apurado que apelados/apelantes Clara Regina Peres Nogués e Jean Louis André Nogués não fazem jus ao deferimento da benesse, bem como lhes foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento do preparo e das custas prévias, nos ditames do art. 100, parágrafo único, c/c art. 101, §2º, do CPC

José Carlos Barbosa Moreira elencava o preparo como requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, consistente “
no pagamento prévio das despesas relativas ao processamento do recurso
”
1
, cuja sanção para a falta de recolhimento “
dá-se o nome de deserção
”
2
.

O sistema do PJe registrou a ciência dos apelados/apelantes acerca da decisão que revogou a gratuidade de justiça no dia 01º de abril de 2024, portanto, o prazo para recolhimento das despesas processuais se deu no dia 02 de abril de 2024 e teve como termo
ad quem
o dia 09 de abril de 2024, o que foi consignado no próprio sistema, nos termos do art. 219 do CPC c/c art. 5º, §3º, da Lei nº 11.419/06.

Em consulta à ferramenta de arrecadação da Corregedoria Geral da Justiça, percebe-se que não houve a quitação do preparo, tampouco das custas prévias, portanto, ultrapassado in albis o prazo do, o art. 101, §2º, do CPC, a apelação deve ser considerada deserta. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. REVOGAÇÃO DA AJG. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER CUSTAS PROCESSUAIS DESATENDIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Revogada a Assistência Judiciária Gratuita, à parte recorrente foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento das custas processuais, o qual transcorreu in albis. Aplicação da pena de deserção, na forma do art. 101, §2º, do CPC. Apelação não conhecida, com base no artigo 932, inc. III, do CPC.
(TJRS; AC 0365795-74.2017.8.21.7000; Porto Alegre; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler; Julg. 21/03/2018; DJERS 28/03/2018)

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Descumprimento de contrato de parceria comercial no sistema e-commerce. Ação de cumprimento de obrigação de fazer C.C. Reparação de perdas e danos. Sentença de improcedência dos pedidos. Tutela de urgência revogada. Apelo da autora. Pedido de concessão da gratuidade da justiça no ato de interposição do apelo. Indeferimento nesta Corte Justiça, com majoração ex officio do valor da causa. Decisão não impugnada pelo recurso cabível.
Oportunidade concedida à apelante para regularizar o recolhimento das custas iniciais e do preparo. Determinação não atendida. Impossibilidade de conceder nova oportunidade para o vício ser sanado.
Vedação prevista no § 5º, do art. 1.007 do CPC. Deserção caracterizada. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; AC 1002424-46.2019.8.26.0482; Ac. 16705125; Presidente Prudente; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Carmen Lucia da Silva; Julg. 28/04/2023; DJESP 11/05/2023; Pág. 1925)

Firme a tais considerações, com arrimo no art. 1.011, inciso I, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação manejado por Clara Regina Peres Nogués e Jean Louis André Nogués em razão da deserção.

Conquanto a inadmissibilidade do apelo, os apelados/apelantes não deverão suportar a condenação ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), pois já foi alcançado o limite objetivo no arbitramento da verba honorária efetivada pelo juízo de origem.

É como voto.

MÉRITO

Como relatado, cuidam de recursos de apelação interpostos respectivamente pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e por
CLARA REGINA PERES NOGU
É
S
e
JEAN LOUIS ANDRÉ NOGU
É
S
em face da r. sentença de fls. 348/349-verso, integrada pela r. decisão de fls. 361/361-verso, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação anulatória de débito c/c declaratória, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “tanto a Lei nº 2.621/90, quanto a Lei nº 4.575/2007, preveem que o Morro de Jaburuna compreende uma Zona de Especial interesse Ambiental, sendo expressamente erigido à categoria de monumento natural” (fl. 348-verso).

Asseverou que “
o pedido de isenção e renovação do pagamento do IPTU não são automáticos, dependendo de requerimento apresentado pelos proprietários ou possuidores junto ao órgão municipal competente, e nos prazos determinados na norma
” (fl. 348-verso).

Pondero que “
os Requerentes não colacionaram qualquer documento que comprovasse a protocolização tempestiva, junto ao Requerido, de requerimento de renovação da isenção nos anos de 2003 a 2006, vindo a fazê-lo somente em 2007
” (fl. 349).

Por isso, apenas declarou “
a isenção de pagamento do IPTU dos lotes 07, 10 e 11, exclusivamente com relação ano 2007
” (fl. 349-verso), tendo condenado exclusivamente os requerentes/apelados/apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que estipulou em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos dizeres do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

Inicialmente, após ultrapassado o exame da inadmissibilidade do apelo de Clara Regina e de Jean Louis, verifico que o recurso do ente público preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais da municipalidade.

O art. 111, inciso II, do CTN estabelece que interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção, já que não compete ao hermeneuta restringir o alcance da norma isentiva tampouco ampliá-lo, haja vista que deve ser resguardada a discricionariedade do ente tributante de eleger quais são os requisitos que o contribuinte deve preencher para faz jus às normas isentivas. Nessa linha de entendimento:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2º E 150, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6º DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA. 1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6º, da Constituição Federal).
2. A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1º, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, da CF). 3. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente. Respeito à Separação de Poderes. Precedentes.
4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. 5.Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.(ADI 6025, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. MENOR APRENDIZ. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. A jurisprudência desta Corte Superior está no sentido de que a interpretação da lei tributária deve ser apreciada de modo literal nos casos de isenção ou exclusão de obrigação tributária (art. 111 do CTN). Destarte, na falta de indicação de norma que estabeleça hipótese de isenção, deve-se reconhecer que nenhum dos artigos de lei tidos por violados pela parte recorrente serve à sua pretensão, pois não têm comando normativo apto a sustentar a tese recursal.
Assim, ocorrente a deficiência da fundamentação, tal circunstância atrai, por analogia, a aplicação do óbice da Súmula 284/STF. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.094.111/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024)

O art. 155, inciso II, da Lei Municipal nº 3.375/97 isentou do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana os imóveis considerados de valor histórico ou cultural, de preservação permanente preservada, unidades de conservação de proteção integral, desde que obedecidos os requisitos e as condições fixadas em regulamento.

O Decreto Municipal nº 378/02, por sua vez, estabeleceu que:

Art. 2º A isenção de que trata o artigo anterior será concedida aos imóveis a seguir definidos:

I – ocupados por florestas e demais formas de vegetação, declaradas de preservação permanente e os monumentos naturais identificados de acordo com a legislação pertinente;

II – de valor histórico ou cultural, tombados, bem como aqueles identificados como de interesse de preservação, na forma da legislação pertinente.

Parágrafo único. Os imóveis identificados, nos termos dos incisos I e II deste artigo e, isentos do pagamento do IPTU, deverão ser mantidos em bom estado de conservação, comprovado por meio de vistorias anuais, realizadas quando do requerimento de renovação da isenção, como condição para deferimento do pedido.

O
expert
do juízo
a quo
, Antenor Coelho Evangelista, no laudo pericial de fls. 292/309, concluiu que os lotes 07, 10 e 11 “
estão situados em APP – Área de Preservação Permanente
” (fl. 308), estando cobertos “
por vegetação (grama) e algumas árvores de pequeno e médio porte
” (fl. 308), que auxiliam na mitigação das possíveis erosões no morro de Jaburuna, zona especial de interesse ambiental. Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGO DE OBRA IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO EM FACE DE LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE QUE DECLARA A ÁREA NON AEDIFICANDI. PLANO DIRETOR MUNICIPAL. MONUMENTO NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DIREITO DO SOLO E DOS RECURSOS NATURAIS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. INVIABILIDADE, NO CASO, DE SANAR AS IRREGULARIDADES. INAPLICABILIDADE DO ART. 249 DA LEI MUNICIPAL Nº 4.575/07. SENTENÇA REFORMADA. 1) A doutrina e a jurisprudência dos Tribunais Superiores são pacíficas ao reconhecer a inexistência de direito adquirido em face de legislação superveniente que declare a área non aedificandi, ainda que a licença para a construção tenha sido deferida pela autoridade municipal competente. No caso dos autos, o demandante deu início à obra sob regramento imposto pelas Leis Municipais nºs 2.621/90 e 1.980/80, contudo, não há que se aventar a existência de direito adquirido em face da legislação superveniente, na medida em que a construção foi iniciada irregularmente, sem a prévia licença da Prefeitura.
2) O Morro de Jaburuna, a par de compreender uma Zona de Especial Interesse Ambiental, o que exige Lei Especial ainda não criada, foi expressamente erigido à categoria de monumento natural, nos termos do art. 350 da Lei nº 4.575/07.3) Os monumentos naturais, nos termos da Lei nº 9.985/00, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica (art. 12) - Podendo abranger áreas particulares -, e integram as unidades de conservação de proteção integral. Assim, tolera-se apenas o uso indireto dos seus atributos naturais e, até que seja elaborado o Plano de Manejo, é vedada a interferência humana que implique risco ao ecossistema.
4) Independentemente de regulamentação específica e da elaboração do plano de manejo, não se afigura possível a execução de obra que não tenha por finalidade garantir a integridade dos recursos naturais. Não obstante a revogação do Decreto Municipal nº 190/92, que dispunha sobre a instituição de área de preservação permanente em todo o Morro de Jaburuna, a legislação superveniente (Lei nº 4.575/07), por si só, inviabiliza a concessão de licenças e alvarás de construção nessas áreas. 5) A notificação prévia a que alude o art. 249 da Lei nº 4.575/07, no caso dos autos, não teria o condão de viabilizar a regularização da obra, já que a falta de licença para construir foi ocasionada pelo fato de se tratar de área non aedificandi. Não há justificativa para a notificação prévia do responsável se a infração por ele cometida não comporta correção. 6) Recurso desprovido. Sentença reformada em remessa necessária. (TJES; APL 0010538-58.2008.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos; Julg. 26/04/2016; DJES 06/05/2016)

Asseverou que, “
no caso do muro de pedra situado no fundo dos lotes, a autora se viu na obrigação de fazê-lo, haja vista que o solo sofre grandes erosões quando chove, correndo o risco de causar desmoronamento da edificação de sua residência que se encontra nos terrenos vizinhos aos lotes 07, 10 e 11
” (fl. 308).

Vale lembrar que a negativa da municipalidade quanto à isenção do IPTU incidente sobre os lotes 07, 10 e 11 esteve amparada em informação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de que, “
apesar de estarem dentro da APP, estes lotes são cercados por um muro de arrimo pelas ruas João Folegati e José da Silva Melo e por uma cerca de tela na Rua Vicente Folegati e sem vegetação
” (fl. 137).

Ocorre que o laudo pericial outrora citado comprovou que a intervenção excepcional na área de proteção permanente foi pautada pela prevenção de desmoronamentos em área urbana, o que hodiernamente inclusive é admitido pelo art. 8º, §3º, da Lei nº 12.651/12.

Cumpre mencionar, ainda, que o requerimento de isenção do IPTU quanto ao exercício fiscal de 2007 observou o prazo do 4º do Decreto Municipal nº 378/02 (fls. 35/36), visto que a negativa administrativa do benefício fiscal ocorreu no dia 05 de outubro de 2007, o que acentua o acerto da r. sentença, vide:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LEI MUNICIPAL Nº 3.375/1997 DE VILA VELHA. ISENÇÃO DE IPTU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - O STJ já definiu que a restrição à utilização da propriedade referente a área de preservação permanente em parte de imóvel urbano não afasta a incidência do IPTU, de forma que eventual isenção ou redução de base de cálculo do referido imposto, assim como de qualquer outro tributo incidente sobre o imóvel pressupõe a existência de Lei específica, conforme dispõe o artigo 150, § 6º, da CF e o artigo 176, do CTN. Precedentes. (TJES, classe: Apelação cível, 035180155794, relator: Namyr Carlos de Souza filho, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, data de julgamento: 15/06/2021, data da publicação no diário: 22/06/2021)
2 – O terreno, in casu, está localizado em zona de especial interesse ambiental (zeia), concluindo a análise pela isenção do IPTU sobre a área em questão, nos termos do artigo 155, inciso II, da Lei Municipal nº 3.375/1997 (código tributário de vila velha). 3 – Lei Municipal de vila velha nº 3.375/1997: art. 155. Ficam isentos do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana: II – Os imóveis considerados de valor histórico ou cultural, e de preservação permanente, obedecidos os requisitos e condições fixados em regulamento
;. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APL-RN 0038642-50.2014.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 14/02/2022; DJES 23/02/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Município de Vila Velha e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Sem condenação do ente público apelante/apelado ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), dado que não houve condenação estipulada em seu desfavor no juízo de origem (AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017).

É como voto.

1
MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro, Forense, 2008, p. 119.

2
Idem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)